Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1013, § 3o, INCISO II, DO CPC). RECONHECIMENTO DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABRANGÊNCIA PELO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. RUBRICA DEVIDA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL: IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. Os sindicatos atuam em substituição a seus filiados, defendendo, em nome próprio, o direito de todos os integrantes da categoria profissional substituída, independentemente de autorização expressa para o ajuizamento da demanda (legitimação extraordinária), tendo a jurisprudência evoluído o entendimento no sentido de que o alcance das decisões judiciais proferidas em ações coletivas não está limitado à competência territorial do órgão prolator do decisório, e nem mesmo ao filiados do ente associativo à época do ajuizamento da demanda, estendendo-se a todos os titulares do direito reconhecido que foram substituídos processualmente.
2. Dada a legitimidade extraordinária conferida constitucionalmente aos sindicatos, e, outrossim, mostrando-se desnecessária a comprovação de filiação dos substituídos na fase de conhecimento onde se discute o direito material envolvido, os favorecidos pela tutela concedida em ação coletiva estão autorizados a promover a execução individual do julgado.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
4. Restando devidamente demonstrado que o servidor público, integrante da categoria beneficiada, se encontra lotado em unidade expressamente consignada na sentença exequenda, mostra-se patente ser beneficiário do título judicial em execução, devendo o Distrito Federal promover a inclusão de adicional de insalubridade em seu contracheque.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito apreciado. Pedidos julgados procedentes.